Tribunal: TJDFT
Processo: 0707287-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE VALORES A MAIOR POR ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BOA-FÉ OBJETIVA DEMONSTRADA PELA SERVIDORA. TEMA 1.009 DO STJ.

1. Demonstrada a impossibilidade de verificação do erro operacional da Administração Pública por parte da servidora, para o qual essa não contribuiu, e a comunicação assim que teve ciência da situação, fica evidenciada a boa-fé objetiva no recebimento dos valores pagos a maior decorrentes do enquadramento funcional incorreto, sendo incabível a exigência de devolução desses.

2. Negou-se provimento ao apelo.